Tribunal: TJMT
Processo: 1013497-57.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013497-57.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Profissional]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), EDITORA GLOBO S/A - CNPJ: 04.067.191/0001-60 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — NATUREZA JURÍDICA – SOCIEDADE ANÔNIMA –JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - INCOMPETÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para corrigir erro material.

2. Pessoa Jurídica – Sociedade Anônima não faz parte do rol taxativo daqueles que podem figurar no polo ativo dos processos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão (Id. 7721956), que à vista do IRDR n. 85560/2016, declarou a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais (Id. 8066435), sustenta a existência de omissão na decisão recorrida, uma vez que o Agravo de Instrumento, bem como a ação de origem foram propostos por Pessoa Jurídica – Sociedade Anônima, que não apresenta o porte de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), não estando incluso no rol previsto o art. 5º, inciso I da Lei 12.153/2009.

A embargada apresentou contrarrazões (Id. 82268070), corroborando com o quanto exposto nos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de
embargos de declaração opostos visando sanar suposta omissão no
decisum
embargado que reconheceu a incompetência absoluta desta Corte de Justiça para julgar ação originária, pelo fato do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

A omissão apontada pelo Embargante Estado de Mato Grosso reside no fato da parte Autora da ação de origem ser Pessoa Jurídica – Sociedade Anônima, a qual não pode ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, e, por isso, a competência para julgar o recurso é deste Tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

No caso em pauta,
tenho que merece acolhimento o pedido do Embargante.

A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, assim disciplina:

Art. 2.º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

[...]

Art. 5.º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

[...]

Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001 .

Observa-se, pois, que
as Sociedades Anônimas não fazem parte do rol taxativo daqueles que podem figurar no polo ativo dos processos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sobre o assunto destaco a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – IRDR N. 85560/2016 – NÃO CORRESPONDÊNCIA COM O CASO CONCRETO – TIPO SOCIETÁRIO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DO ARTIGO 5º, I, DA LEI 12.153/2009 – INCONGRUÊNCIA VERIFICADA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Consoante estabelece o art. 5º, I, da Lei n. 12.153/2009, somente as pessoas físicas, as microempresas e empresas de pequeno porte podem figurar no polo ativo de demanda ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Acolhem-se os embargos de declaração, se verificada a incongruência entre os fundamentos do
decisum
e a peculiaridade do caso concreto.

(N.U 1001858-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2019, Publicado no DJE 17/10/2019)

Desse modo, em análise perfunctória, tem-se que a Sociedade Anônima, ora embargada,

não se enquadra em uma das situações previstas no art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009.

Assim, ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, a fim de manter a competência deste Tribunal para processar e julgar o Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021